Tribunal: TJMT
Processo: 0000420-18.2017.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000420-18.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), GORETTE APARECIDA POLEGATTO DE CARVALHO - CPF: 105.868.548-19 (APELADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0006-79 (APELANTE), FERNANDO EDUARDO SEREC - CPF: 049.917.848-32 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ENIO LUIS DE MENDONCA - CPF: 205.456.798-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (EMBARGANTE), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), GORETTE APARECIDA POLEGATTO DE CARVALHO - CPF: 105.868.548-19 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), FERNANDO EDUARDO SEREC - CPF: 049.917.848-32 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0006-79 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – PROSSEGUIMENTO NA COBRANÇA – MÁ-FÉ OU PREJUÍZO – DEMONSTRAÇÃO APENAS QUANTO À QUITAÇÃO DO SALDO EM ABERTO, E NÃO SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA – PAGAMENTO EM DOBRO DEVIDO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – DELIMITAÇÃO NECESSÁRIA – OMISSÕES SANADAS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A omissão constatada deve ser sanada em Embargos de Declaração, mesmo que não ocorra alteração no resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que rejeitou as preliminares e, no mérito, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta nos Embargos à Execução.

Ambas as partes recorreram.

A
Sinagro
, então embargada, aponta omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afirma que o aresto não apresentou “
de forma suficientemente clara, quais seriam os elementos de prova aduzidos na r. sentença apelada que levaram à procedência dos pleitos dos Embargados, tampouco que a r. sentença apelada se baseou em fatos e provas do processo sub judice
”.

Aduz que não tinha como demonstrar que não recebeu a totalidade das sacas de soja, de modo que competia aos embargantes produzirem essa prova, nos termos dos artigos 320 do Código Civil e 373 do CPC.

Diz que a Câmara julgadora foi omissa também em relação à ausência de má-fé no prosseguimento da Execução, o que afastaria a incidência da penalidade descrita no art. 940 do Código Civil, além de desconsiderar “
que, para fins de configuração da má-fé, seriam insuficientes (i) a simples ocorrência de excesso à execução, ou, ainda, (
ii
) uma “mera desorganização contábil” da
Sinagro
”.

Pede o saneamento desse vício, para que o valor das sacas de soja seja corrigido monetariamente pela Taxa Selic e acrescido dos juros de mora.

Subsidiariamente, se mantida essa condenação, ressalta que não ficou especificada a forma de aplicação do referido dispositivo legal (art. 940 do CC), e que “
a sanção deverá ser cominada sobre o equivalente ao quanto exigido (apenas 22.861 sacas de soja) – e não ‘ao dobro do que houver cobrado
’”.

Sustenta ainda que o redimensionamento da sucumbência não está fundamentado.

Por sua vez,
Ataíde e
Gorette
,

então embargantes
, indicam omissão no tocante ao momento e ao modo de aplicação do art. 940, e violação ao art. 941, ambos do Código Civil.

Assinalam que “
não houve a fundamentação dos critérios utilizados para fixação do redimensionamento
”, e que é “
necessário clarear o proveito econômico dos autos, deixando expressamente consignado que se trata do reconhecimento da quitação do débito e a sanção em dobro disposta no art. 940 do
C.C
”.

Contrarrazões de Ataíde e
Gorette
no ID. 205407680; da
Sinagro
, no ID. 204611175, em que suscita preliminar de inadequação da via eleita e inovação recursal, e, no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso da parte contrária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a preliminar de nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação, no primeiro tópico do voto constou que “
a sentença está suficientemente motivada, e o conjunto probatório em que se baseou será apreciado no mérito recursal
”. E depois a questão foi novamente abordada, de forma mais abrangente e com referência ao que foi consignado pelo Juízo de origem.

No que concerne à quitação da
CPR
pelos executados/embargantes, esta Câmara se reportou a todo o contexto da relação negocial, com descrição dos atos praticados e das tratativas entre as partes, estando devidamente justificado o entendimento pela satisfação integral do débito.

Quanto ao valor pelo qual prosseguiu a Execução, foi registrado que, após a sucessão processual entre o Banco
Indusval
e a
Sinagro
, esta última postulou a citação dos apelados, sem fazer menção ao montante pelo qual deveria continuar a Ação, e quando se manifestou nos respectivos Embargos à Execução, indicou o saldo devedor de 22.861 sacas de soja.

Portanto, embora tivesse ciência da afirmação dos embargantes de quitação da dívida, deu andamento à Execução da quantia parcial, ficando configurada a má-fé; consequentemente, incidiu a sanção prevista no art. 940 do Código Civil unicamente sobre as 22.861 sacas de soja, tomando-se por base o preço do produto na data do vencimento da
CPR
.

Em relação ao índice a ser usado, foi determinado no aresto
que o débito seja acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da propositura da Execução, conforme posicionamento atual do STJ (
REsp.
1.628.544).

Cumpre destacar que o
REsp.
1795982/SP, citado pela embargada (
Sinagro
), ainda não foi concluído, pois está suspenso em razão de pedido de vista.

É pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
. no
REsp.
1181273/PB).

Todas as questões arguidas
foram satisfatoriamente apreciadas, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que, no entanto, não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
. nos
EREsp
. 1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Sobre a forma de aplicação do art. 940 do CC, a omissão tem de ser sanada.

Esse dispositivo enuncia que“
aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
”.

Como neste caso a embargada/exequente deu prosseguimento à Execução pretendendo o recebimento de dívida já quitada, a situação se enquadra na primeira parte do dispositivo, de maneira que a sanção apropriada é o pagamento do dobro do que foi cobrado indevidamente.

Quanto ao ônus
da
sucumbência, o art. 86 do CPC preceitua que, “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Na sentença foi atribuído integralmente à embargada (
Sinagro
). Contudo, com o parcial acolhimento do Recurso, a sanção do art. 940 do CC
passou a incidir sobre parte do valor da
CPR
, e não sobre sua totalidade.

Assim, como os embargantes (Ataíde e
Gorette
) decaíram de parte do pedido inicial, a redistribuição era devida, e para isso considerou-se a extensão da sucumbência de cada parte.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente. 3. Agravo interno não provido
”.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
1893322 RJ 2020/0225058-7, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgamento em 18-5-2021, Terceira Turma,
DJe
de 24-5-2021).

Por fim, é preciso delimitar qual o “proveito econômico” a ser utilizado como base de cálculo para o cômputo dos honorários, devendo ser considerado o montante pelo qual prosseguiu a Execução (22.861 sacas de soja), somado ao que será obtido com a sanção do art. 940 do CC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento a ambos os Embargos de Declaração
, para esclarecer que no que tange à
sanção descrita no art. 940 do Código Civil, a embargada (
Sinagro
) deverá pagar o dobro da quantia indevidamente cobrada (22.861 sacas de soja), e que o “proveito econômico obtido”
para cálculo da verba honorária
deve ser tido como o valor referente às 22.861 sacas de soja, somado ao que será alcançado com a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024